Tribunal: TJBA
Processo: 8021859-35.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021859-35.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO PEREIRA GONCALVES

Advogado(s)
:
MANOEL LUCAS SANTOS PEDREIRA, JULIA SANTOS PEDREIRA

APELADO: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS, VERBENIA CARNEIRO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECONVENÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8º, CPC). VALOR DA CAUSA ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO PERCENTUAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.076/STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.255/STF A LITÍGIOS PRIVADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por PEDRO PEREIRA GONÇALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que, em ação de obrigação de fazer contra a UNIÃO MÉDICA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE FEIRA DE SANTANA, julgou procedente o pedido principal (fornecimento de medicamento) e extinguiu a reconvenção sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC), fixando os honorários advocatícios por equidade (art. 85, § 8º, CPC) em R$ 2.000,00 na lide principal e R$ 1.000,00 na reconvencional.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se, exclusivamente, o capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios, ante o valor elevado da causa (R$ 1.692.000,00). A controvérsia cinge-se em definir: (i) a possibilidade de fixação por equidade (art. 85, § 8º, CPC) quando o valor da causa for elevado, em oposição à regra percentual (art. 85, § 2º, CPC); (ii) a aplicabilidade obrigatória da tese firmada no Tema 1.076/STJ; (iii) a pertinência da invocação, pela Apelada, do Tema 1.255/STF (RE 1.412.069) em litígio entre partes privadas; e (iv) a autonomia dos honorários na reconvenção (art. 85, § 1º, CPC).

III. Razões de Decidir

3. O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu uma ordem de preferência objetiva para o arbitramento de honorários, sendo o critério percentual (art. 85, § 2º) a regra geral, aplicável sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, subsidiariamente, do valor da causa.

4. A fixação por apreciação equitativa (art. 85, § 8º) é regra excepcionalíssima, restrita às hipóteses taxativas de proveito econômico inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo. A norma não autoriza o arbitramento por equidade apenas e tão somente na hipótese de o valor da causa ser elevado, sob pena de
error in judicando
e subversão da vontade legislativa.

5. A matéria foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.906.618/SP), de caráter vinculante (art. 927, III, CPC), que firmou a tese de ser vedada a fixação por equidade quando os valores da causa ou do proveito econômico forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais do art. 85, § 2º.

6. A alegação da Apelada, baseada no Tema 1.255/STF (RE 1.412.069), é manifestamente impertinente, pois o próprio Supremo Tribunal Federal, em Questão de Ordem, e o STJ (EDcl no AgInt no PDist no RE nos EDv nos EAREsp 1.641.557) esclareceram que a referida tese se restringe exclusivamente às causas envolvendo a Fazenda Pública, não se aplicando a litígios privados, como o presente.

7. Nos termos do art. 85, § 1º, do CPC, são devidos honorários autônomos na reconvenção. Extinta esta sem resolução do mérito por desídia da Ré-Reconvinte (art. 485, IV, CPC), aplica-se o princípio da causalidade (art. 85, § 6º), devendo a verba ser fixada com base no proveito econômico almejado, que, no caso, corresponde ao valor da causa principal, observando-se igualmente o critério percentual do § 2º.

8. Sopesando os vetores do art. 85, § 2º, I-IV (grau de zelo elevado, importância da causa ligada à vida, e trabalho complexo), o percentual de 12% (doze por cento) mostra-se razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. Em causas de valor elevado e mensurável, é vedada a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC), sendo obrigatória a observância dos critérios percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, conforme tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.076. 2. O Tema 1.255/STF, que debate a equidade em causas de valor exorbitante, restringe-se a litígios envolvendo a Fazenda Pública, não se aplicando a demandas entre particulares. 3. São devidos honorários autônomos na reconvenção extinta sem resolução do mérito por causalidade da parte reconvinte, calculados nos mesmos moldes do art. 85, § 2º."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8021859-35.2024.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram, como Apelante,
PEDRO PEREIRA GONÇALVES
, e, como Apelada,
UNIÃO MÉDICA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE FEIRA DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar parcialmente a sentença, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)